Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705027-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LIVIO TORNIAI CERQUEIRA DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. No caso, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição da apelação, para sanar a deficiência, caberia ao recorrente o seu recolhimento quando lhe foi oportunizado, o que não ocorreu, pois não atendeu ao despacho para regularização do feito após o indeferimento da benesse processual. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o não recolhimento das custas resultará exclusivamente no cancelamento da distribuição do feito. Defende que demonstrada a insuficiência de recursos como motivo da desistência, caberia apenas o cancelamento da distribuição, sendo totalmente contrária à lei a determinação para pagamento das custas sob pena de inscrição na dívida ativa. Acrescenta que não houve sequer ordem para a citação da requerida, razão pela qual a exigência ofende, inclusive, a razoabilidade, vez que não houve processamento da causa, não houve formação da relação processual e nem ao menos a ordem judicial para a citação da requerida sobre a existência do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 98, §5o e 99, §3o, ambos do CPC, sob o argumento que demonstrou nos autos que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua própria subsistência. Afirma que juntou em sua exordial a declaração de hipossuficiência e o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça vai em desencontro ao que fora demonstrado pela parte autora desde o início da demanda judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 290 e 322, §2o, do Código de Processo Civil, 290 e 322, §2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 98, §5o e 99, §3o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ “No caso, o recorrente sustentou nas razões de seu agravo interno que apresentou provas suficientes de sua hipossuficiência. Muito embora, verifica-se que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, e oportunizou o recolhimento do preparo, foi no sentido da insuficiência das provas apresentadas. Ressalta-se que, devidamente intimada, a parte não se manifestou” (ID 60618904) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023